Tribunal: TJDFT
Processo: 0746924-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. DILIGÊNCIAS JUDICIAIS REALIZADAS. AUSÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação Monitória, rejeitou a exceção de pré-executividade por meio da qual a executada alegava nulidade da citação por edital. A parte agravante sustenta ausência de esgotamento dos meios de localização, requerendo a anulação da citação, reabertura de prazo de defesa na fase de conhecimento e desconstituição do bloqueio de valores via SISBAJUD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se foram esgotadas as diligências razoáveis para localização da parte ré antes da citação por edital; (ii) determinar se eventual vício na citação justificaria a nulidade dos atos processuais subsequentes, inclusive o bloqueio de valores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação por edital é cabível quando demonstradas tentativas infrutíferas de localização da parte em endereços conhecidos e após consulta a cadastros oficiais, conforme art. 256, § 3o, do CPC.
4. O Juízo de origem realizou tentativas de citação por via postal e por Oficial de Justiça no endereço constante na petição inicial, com posterior expedição de pesquisas nos sistemas RENAJUD e INFOJUD, todas infrutíferas, o que autorizou a adoção da citação ficta.
5. A agravante indicou no agravo o mesmo endereço anteriormente certificado como desatualizado, revelando conduta contraditória e comportamento incompatível com a boa-fé processual.
6. A ausência de pesquisas adicionais via SISBAJUD ou requisição a concessionárias de serviços públicos não configura nulidade, sendo medidas facultativas e não obrigatórias, conforme precedentes do STJ e deste Tribunal, sobretudo quando a sua não realização fora suficientemente fundamentada pelo Juízo.
7. A citação editalícia atendeu aos requisitos legais e não ocasionou prejuízo concreto, pois a agravante permaneceu inerte durante a fase de conhecimento, comparecendo apenas após a constrição de valores.
8. A jurisprudência desta Corte admite a validade da citação por edital quando demonstrado o empenho razoável na tentativa de localização da parte, afastando a necessidade de esgotamento absoluto de meios extraordinários.
9. A conduta da agravante, ao se manter ausente e ocultar sua localização, impede que se reconheça nulidade por fato que ela própria contribuiu para produzir.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A citação por edital é válida quando precedida de tentativas infrutíferas de citação pessoal em endereços conhecidos e mediante consulta a cadastros oficiais, sendo desnecessária a adoção de todos os meios diversos de localização.
2. Não se configura nulidade de citação quando a parte, por conduta omissiva ou contraditória, contribui para sua não localização, inviabilizando a formação regular da relação processual.
3. A ausência de prejuízo concreto afasta a possibilidade de anulação dos atos processuais subsequentes à citação por edital regularmente realizada.